Tribunal: STF
Processo: RE 1542764
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 77, p. 4): 



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - LEI Nº 8.429/92, COM AS ALTERAÇÕES DADAS PELA LEI Nº 14.230/21 - RETROATIVIDADE BENEFÍCIA - TIPICAÇÃO CONDICIONADA À PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO DOLO. Conforme entendimento firmado pelo Colendo STF, quando do julgamento do Tema 1.199, ainda que o ato administrativo tenha sido praticado na vigência da Lei nº 8.429/92, aplicam-se as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, especificamente no que tange à exigência da presença do elemento subjetivo dolo, para fins de tipificação da conduta como improba, ressalvada a hipótese de condenação já transitada em julgado.” 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 92).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, caput, § 4º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 111, p. 10):



    “A interpretação restritiva do art. 11 da LIA, notadamente quanto à taxatividade inserida pela Lei n.º 14.230/2021, mitiga a prevenção da corrupção, notadamente a restrição à caracterização de atos de improbidade por inobservância dos princípios da administração pública, violando os princípios da proporcionalidade – proibição da proteção deficiente em razão do mandado de sanção previsto no art. 37, § 4º, da CF e nos arts. 5º e 19 da Convenção de Mérida – e da vedação ao retrocesso.' 



    Impõe-se, destarte, à luz dos princípios e comandos constitucionais e com vistas à garantia da maior proteção à probidade e moralidade públicas, que se confira interpretação conforme a aludida norma, entendendo-a como exemplificativa das hipóteses previstas nos incisos do art. 11 da Lei n.º 8.429/92, com a redação que lhe deu a Lei n.º 14.230/21, de modo a manter a continuidade típico-normativa de condutas que demonstrem grave violação aos princípios constitucionais da Administração Pública, ainda que por meio de ações e omissões dolosas não expressamente previstas.”



    A Primeira Vice-Presidência do TJMG admitiu o recurso (eDOC 119).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao julgar a apelação, assim decidiu (eDOC 77, pp. 21-30):



    “(...) o Julgador sentenciante reconheceu o dolo da requerida, ao fundamento de que, ocupante do cargo de assessora, exercia a função de assistente social, com o intuito de se beneficiar para obter diárias indevidas. 



    Quanto ao ponto, restou demonstrado nos autos, inclusive pelas afirmações da própria ré, ora apelante, de que viabilizava, encaminhava e até mesmo acompanhava pacientes em procedimentos médicos, principalmente até esta capital, tendo a ré, ainda, reconhecido que alguns atendimentos se davam de forma particular, oportunidade em que, segundo ela, recolhia os valores dos pacientes e efetuava o pagamento a quem de direito.



    As informações acima foram confirmadas pelo Secretário Municipal de Saúde à época, Sr. José de Freitas Cordeiro, de quem a ré era assessora, que afirmou em seu depoimento anexado às fls. 76 do Documento de ordem 6, que a ré, assim como outro servidor, acompanhavam pacientes a Belo Horizonte, que em regra o paciente deslocava para Belo Horizonte com a consulta no SUS já agendada, mas, às vezes, o atendimento se dava de forma particular em razão da demora do SUS, que o Município não transportava até Belo Horizonte pacientes que havia agendamento de atendimento particular, mas dependendo do perfil do paciente, geralmente carente, poderia haver o transporte às expensas do Município. Declarou também que a ré era quem tinha melhor trânsito junto aos hospitais de Belo Horizonte para atendimento de pacientes, seja de graça ou com desconto. Ainda que as funções acima possam não ser consideradas como precípuas ao cargo de assessor, certo é também que, seu exercício, dele não pode ser afastado. Primeiro, porque dentre as atribuições do cargo de assessor II ocupado pela ré, estava previsto o desempenho de atividades afins e, em segundo lugar, porque a função por ela desempenhada era autorizada pelo seu superior hierárquico, como reconhecido por ele em seu depoimento pessoal. 



    Ademais, inexiste nos autos qualquer prova de legislação municipal no sentido de que o acompanhamento dos pacientes para consultas fora do domicílio seria atribuição privativamente do cargo de assistente social, dados que afasta a possibilidade de ser vislumbrada a ilegalidade relacionada a desvio de função.



    Não bastasse, também não ficou detectado, nem de longe, que a requerida praticou tais atividades com o objetivo de receber diárias indevidas, com intuito doloso, elemento subjetivo este indispensável para a caracterização da conduta ímproba. 



    A conclusão acima é reforçada pela afirmação do próprio Ministério Público na peça de ingresso, no sentido de que o desvio de função, por si só, não é suficiente pra fins de caracterização da improbidade administrativa. 



    (...)



    Dessa forma, a caracterização da improbidade administrativa na situação em comento dependeria do enquadramento das demais condutas dolosas atribuías à ré, tipificadas no caput do art. 9º e 10º da Lei nº 14.230/21, quais sejam, enriquecimento ilícito e dano ao erário, segundo o Magistrado a quo, devidamente comprovadas por meio das declarações contidas no inquérito civil e nos depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo, arroladas pelo Ministério Público. 



    Mais uma vez pedindo vênia ao Julgador sentenciante, este Relator não coaduna com o seu entendimento.



    Isso porque, a despeito de ter sido reconhecido na sentença primeva que Rafaela pagou quantia a maior à ré para realização de exame, fato é que em seu depoimento, anexado às fls. 82 do Documento de ordem 06, Rafaela declarou que procurou a ré diretamente para agendamento de exame, que tomou conhecimento de que deveria arcar com o valor de R$230,00, antes de ir para Belo Horizonte, e que a ré lhe restituiu o valor de R$100,00, sob o argumento de que teria ocorrido um equívoco em relação ao custo do exame. 



    Do acima, verifica-se que a ré, na verdade, não se apropriou de qualquer valor de Rafaela, cuja quantia foi utilizada para pagamento de exame em clínica particular e a diferença foi devidamente restituída, não podendo ser aceita a conclusão do Julgador sentenciante no sentido de que a devolução somente ocorreu em razão da denúncia perpetrada por Rafaela, já que esta última afirmou expressamente no seu depoimento que, ao fazer contato com a ré, foi informada por esta última que teria cometido um equívoco na cobrança e que o valor lhe seria restituído.



    (...)



    De tudo acima e tomando por base as teses firmadas pelo STF, conclui-se que não é possível reconhecer a prática do ato de improbidade administrativa, ante a ausência de provas hábeis a demonstrar o elemento subjetivo dolo.” (grifo nosso)



    Como se depreende dos fundamentos que constam do acórdão recorrido, não há prova de dolo. Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. 



    Nessa perspectiva, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Alegação de ofensa à ampla defesa. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.196.155/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10.06.2019). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiriam o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.161.784/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11.12.2018).



    Essa também foi a conclusão a que se chegou o i. Ministro Presidente Roberto Barroso ao julgar o ARE 1.513.357/MG, DJe 11.9.2024, em que discutida controvérsia semelhante a dos autos. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente